Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-31.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706136-31.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: LEONARDO HERMES DUTRA D E S P A C H O O recorrente FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS requereu a retirada do processo do julgamento virtual para fins de sustentação oral (ID 23090834). Nos termos dos artigos 109 do RITJDFT e 4o, §1o da Portaria 1.029 GPR/TJDFT o pedido de retirada de pauta virtual e de sustentação oral deve ser feita antes da abertura da sessão de julgamento. No caso em apreço, a sessão virtual se iniciou em 03/02/2021 às 12h e o pedido o requerimento da parte somente foi protocolado no dia 08/02/2021, quando o julgamento já estava em curso, razão pela qual o indefiro, por ser intempestivo. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador